Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (IPTU). EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência resta consolidada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, se o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade.
2. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
3. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 143, pelo STJ).
4. Conforme a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, sendo inadmitido tal critério na hipótese em que o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem simplesmente elevados.
5. A redução dos honorários advocatícios de sucumbência pela metade, prevista no art. 90, §4o, do CPC, pressupõe, cumulativamente, que o réu reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não se confunde com a hipótese de extinção decorrente do cancelamento administrativo da CDA.
6. Apelação conhecida e desprovida.